Tribunal: STF
Processo: HC 243325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Estefano Romeiro Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.120.707/MS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 334 do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, haja vista ter sido flagrado transportando mercadorias de origem estrangeira, sem o pagamento dos tributos incidentes (eDOC 3, p. 224-227).



    Os produtos apreendidos foram avaliados em R$ 31.654,63 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), os quais geraram um crédito tributário evadido de R$ 15.827,31 (quinze mil reais, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos).



    Sobreveio acórdão de apelação criminal, a qual reduziu a reprimenda para 1 ano de reclusão, substituindo-a por 1 restritiva de direito, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. INABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULOS AUTOMOTORES MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Materialidade, autoria e dolo incontestes. 



    2. Os tributos iludidos pela conduta do denunciado somaram R$ 15.827,31, ou seja, em patamar abaixo do valor consolidado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de tributos não recolhidos. Entretanto, a reiteração delitiva em crimes de mesma espécie impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos. 



    3. Dosimetria. Pena-base reduzida ao mínimo legal. 4. O valor das mercadorias e dos tributos não recolhidos não extrapolam o normal a ponto de se elevar a pena-base acima do mínimo legal. 



    5. Pena definitiva fixada em 1 (um) ano de reclusão. 



    6. Substituição, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em pena de prestação de serviços comunitários, com a duração da pena corporal, a ser realizada a critério do juízo da execução penal. 



    7. Em virtude da reiteração delitiva, resta mantida a pena acessória de inabilitação para conduzir veículo automotor. 



    8. Recurso parcialmente provido” (eDOC 3, p. 288).



    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCAMINHO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019. PROCESSO EM CURSO. POSSIBILIDADE. HABITUALIDADE NA CONDUTA CRIMINOSA. INAPLICAÇÃO DO ACORDO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. 



    1. Em relação a possibilidade do ANPP nos processos em curso quando do advento da Lei 13964/2019 que previu o instituto, embora a questão não tenha sido ainda pacificada pelas Cortes Superiores em caráter definitivo, entendo que a celebração do acordo é possível até o trânsito em julgado da ação penal, tendo em vista que o instituto ostenta natureza mista, material e processual, em razão de acarretar a extinção da punibilidade do réu, quando cumpridas as cláusulas do acordo. 



    2. No presente caso, o Ministério Público Federal de segunda instância, ao oferecer contrarrazões aos embargos declaratórios da defesa, deixou de propor o acordo de não persecução penal- ANPP, sob o argumento de não ser cabível a proposta de ANPP neste momento processual além de que o embargante não atende aos requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, tendo em vista a reiteração delitiva na prática de delitos semelhantes, os quais não se revelaram insignificantes. 



    3. O §2º, II, do artigo 28 -A, do Código de Processo Penal é expresso ao vedar o acordo de não persecução penal na presença de elementos que indiquem a reiteração delitiva, de forma habitual. In casu, o réu responde a outras ações penais pelos crimes na Justiça Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, de descaminho ou de contrabando, o que evidencia que a prática do delito de descaminho e contrabando era atividade rotineira praticada por ele. 



    4. A questão já foi analisada em primeiro grau de jurisdição pela impossibilidade de aplicação do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal. 



    5. Embargos declaratórios da defesa acolhidos em parte, sem modificação do resultado” (p. 327-328).



    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, postulando-se, em suma, o reconhecimento do princípio da insignificância (p. 342-351).



    O recurso foi desprovido ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 1.218 dos recursos repetitivos, segundo o qual “a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (eDOC 4, p. 42-43).



    Interposto Agravo Regimental, não foi provido (p. 64).



    Nesta Corte, o impetrante enfatiza a aplicação do aludido princípio da insignificância, porquanto preenche todos os seus requisitos, quais sejam “a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (eDOC 1, p. 3).



    Argumenta que “embora a haja outros procedimentos contra o acusado, a caracterização da infração penal como insignificante não abarca considerações de ordem subjetiva, como o fato do agente já haver praticado igual conduta: ou o ato apontado como delituoso é insignificante, ou não é” (p. 3).



    Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus “para que se reconheça, no caso concreto, o benefício da aplicação do princípio da insignificância para fins de absolvição do ora paciente” (p. 6).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Conforme relatado, a defesa busca a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho praticado pelo paciente, uma vez que o valor dos tributos federais devidos totaliza a quantia de R$ 15.827,31, valor este dentro do parâmetro estabelecido pela Portaria 75 de 22.3.2012, do Ministério da Fazenda, qual seja R$ 20.000,00.



    Inicialmente, destaco que o art. 20 da Lei 10.522/2002 determina o arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, quando os débitos inscritos como dívida ativa da União forem iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esse valor foi atualizado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelas Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda.



    Assim, por tratar-se de norma mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, consoante o disposto no art. 5º, inciso XL, da Carta Magna, de modo que a aplicação do princípio da insignificância é medida que se impõe.



    Desse modo, ambas as Turmas do STF vêm adotando o entendimento no sentido de que o princípio da insignificância deve ser aplicado ao crime de descaminho quando o valor sonegado não ultrapassar aquele estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, consoante verifica-se nos seguintes julgados: HC 120.617/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.2.2014 e HC 112.772/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2012.



    No caso sob exame, a soma dos tributos não recolhidos perfaz o total de R$ 15.827,31, valor inferior ao estabelecido para o arquivamento dos autos das execuções fiscais.



    No entanto, o caso apresenta outras peculiaridades.



    O STF tem entendido que, para a incidência do princípio da insignificância, alguns vetores devem ser considerados, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Todavia, importante observar que, para a aplicação do princípio em tela, não se deve sopesar somente o valor sonegado. Há, por outro lado, que se analisar a espécie perante todo o contexto fático, examinando-se um a um os elementos caracterizadores da insignificância, na medida em que o valor sonegado é somente um dos pressupostos para a escorreita aplicação.



    Na espécie, narra a peça acusatória que:



    “O denunciado ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO conhecido da fiscalização rodoviária e aduaneira em Mato Grosso do Sul porque há anos importa e transporta mercadoria estrangeira importada irregularmente, sendo que em muitas de suas viagens acabou sendo abordado e teve mercadorias apreendidas. Na ação penal 0007751- 65.2017.4.03.6000 foi denunciado em decorrência de duas apreensões, uma de 05/09/2014 na rodovia BR-060 KM 365 (12.000 maços de cigarros) e outra de 19/02/2015 na rodovia BR-163 KM 454 , com ilusão de tributos de R$ 1.490. Na ação penal 0000056- 11.2018.4.03.6005 foi denunciado em decorrência de apreensão de 23/01/2015 na rodovia BR-463 em Ponta Porã/MS, com ilusão de tributos de R$ 5.753,00 (23 pneus). Na ação penal 0002266-50.2018.403.6000 foi denunciado em decorrência de apreensão na rodovia BR-060 KM 368 em 01/06/2016, com ilusão de tributos de R$ 7.559,40 (60 pneus). Na ação penal 0007325-53.2017.4.03.6000 foi denunciado em decorrência de apreensão de 15/08/2017 no Posto Pé de Cedro em Sidrolândia/MS, com ilusão de tributos de R$ 2.803,60 (80 pneus). Em outros autos judiciais foi investigado por fato semelhantes. Nos autos 0002096-97.2017.4.03.6005 em decorrência de apreensão de 27/12/2015 em Ponta Porã, com ilusão de tributos de R$ 1.097,16 (pneus). Nos autos 0000307- 92.2019.4.03.6005 em decorrência de apreensão de 08/04/2016 em Ponta Porã, com ilusão de tributos de R$ 7.262,59 (cigarros e pneus). Nos autos 0002955-25.2017.4.03.6002 em decorrência de apreensão de 23/09/2017 na rodovia MS-164 em Maracaju, com ilusão de tributos de R$ 10.758,07 (pneus). Há ainda registro de apreensões que geraram processos administrativos tributários apenas.



    Houve abordagem, para fiscalização, pela Polícia Militar Rodoviária. Descoberto o transporte de mercadoria estrangeira importada irregularmente, houve retenção dela e do veículo. No Termo de Guarda 446/2019, assinado pelo policial responsável (Cb.PM Fábio dos Santos) e pelo denunciado, foi relacionada a mercadoria (caixas de som, telefones celulares, antenas, pneus, impressora etc.) e registrada as circunstâncias da abordagem e narrativa do denunciado: "... negou ser proprietário das mercadorias e que apenas receberia uma quantia em dinheiro para transportá-la de Ponta Porã/MS até o município de Campo Grande/MS, onde seriam comercializadas por um amigo". Encaminhadas à Receita Federal, as mercadorias foram fotografadas, identificadas como estrangeiras e avaliadas em R$ 31.654,63 e os tributos que deveriam ter sido recolhidos em R$ 15.827,31 (item 3 da RFFP) (eDOC 2, p. 5-6).



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o seguinte:



    “Entretanto, vislumbro que o valor das mercadorias e dos tributos não recolhidos não extrapolam o normal a ponto de se elevar a pena-base acima do mínimo legal. Tanto é assim que o valor dos tributos sonegados não suplanta o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme disposto no artigo 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias do Ministério da Fazenda, apenas não sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância em virtude da reiteração delitiva do acusado em crimes de mesma natureza” (eDOC 3, p. 287).



    Como se nota, o paciente possui diversos registros de autuações fiscais e ações penais em curso pela prática de descaminho. 



    No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC 112.400/RS, de minha relatoria, DJe 8.8.2012 e o HC 116.218/MG, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Teori Zavascki. É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Levando-se em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime.



    Por isso, reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si, e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.



    No entanto, as Turmas do STF já se posicionaram no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada: HC-AgR 122.348/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2016; HC 136.769/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.11.2016; HC 131.205/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.9.2016.



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Crime de descaminho. Infrator contumaz. Existência de diversos procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade, não obstante a expressividade financeira do tributo seja inferior ao patamar estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02 (atualizado pelas Portarias nºs 75 e 130/12 do Ministério da Fazenda). Precedentes. Regimental não provido” (ARE 1448073 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje. 6.10.2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONTUMÁCIA EM CONDUTAS SIMILARES. ELEVADO NÍVEL DE REPROVABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 188377 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 23.9.2020).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 166099 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 11.12.2019).



    Ademais, após as considerações trazidas pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em voto-vista, no RHC 115.226/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de afastar o princípio da insignificância quando os autos sinalizam a reiteração delitiva.



    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente